Tribunal: TJMT
Processo: 0000824-11.2016.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000824-11.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NOS SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO BLOQUEADO MOMENTANEAMENTE - MEDIDA DE SEGURANÇA TOMADA PELO BANCO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
DENISE RODEGUER
contra a sentença, de ID 91138968, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Dr. Jorge Iafelice dos Santos, que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no 0000824-11.2016.8.11.0003, movida em desfavor do BANCO SANTANDER BRASIL S. A.,

julgou improcedente a demanda, por considerar que os fatos narrados pelo apelante não induzem automaticamente na responsabilização civil da instituição financeira.

Por fim, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, de ID 91138968, a apelante aduz que a negativa de transação bancária com o seu cartão de crédito pelo "motivo 05" em uma loja na Cidade de Ribeirão Preto, quando estava em viagem, é ato ilegal passível de gerar indenização por danos morais.

Alega que o banco apelado deve ser considerado revel, pois supostamente discorreu em sua defesa sobre fatos diversos daqueles narrados na inicial.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada procedente a sua pretensão inicial, reconhecer a revelia da parte ré e condená-la a indenizar-lhe moralmente. Consequentemente, pugna pela inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 91138968.

Sem preliminares.

No mérito, o banco apelado pugna pelo desprovimento e pela majoração da verba honorária.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de ação de indenização por danos morais distribuída em razão de a instituição financeira recorrida, supostamente, de forma indevida, ter impossibilitado o recorrente de pagar sua conta com cartão de crédito em uma loja na Cidade de Ribeirão Preto, durante viagem, apontando o "motivo 05" como causa para a recusa.

Extrai-se dos autos que a conta da autora/apelante havia sido clonada em 20/4/2015 e no mesmo mês teve seu cartão de crédito clonado, quando sofreu diversas cobranças indevidas e aborrecimentos, o que foi objeto do processo 8010350-60.2016.8.11.0003, que tramitou no Juizado Especial.

Em setembro do mesmo ano, durante viagem, a autora alega que tentou realizar compras em uma loja de roupas em um Shopping Center na Cidade de Ribeirão Preto, quando teve a sua compra negada pelo “motivo 05”, o que lhe causou diversos constrangimentos, razão pela qual ajuizou a presente.

Esclareço que o "motivo 05" de recusa em cartões de crédito não significa necessariamente que o consumidor não tenha saldo suficiente para a transação, mas que o portador do cartão tem seu cartão bloqueado para uso por inúmeras hipóteses.

Geralmente, esse bloqueio pode acontecer, por medida de segurança, quando há suspeita de fraude ou roubo detectada pelo banco emissor do cartão, o que ocorreu no caso em tela, levando em consideração o histórico de clonagens na conta da autora e a situação de viagem.

Portanto, o fato ocorrido no caso em tela, claramente não configura em prática de ato ilícito pelo banco litigante.

Ademais, é cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, a apelante não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Por ser uma demanda em que se discute responsabilidade civil e, como tal, esta deve ser fundada em ato ilícito, que deve ser entendido como todo fato que, não sendo fundado em direito, cause dano a outrem.

Ato ilícito, portanto, é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei e
ex lege,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

Justamente neste ponto é que vem a questão central do feito, pois no meu entender, já que o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, na ausência dele, não deve a parte adversa ser indenizada a título de danos morais.

O art. 373, inciso I, do CPC, dispositivo legal que disciplina a distribuicao do onus da prova, prevê que incumbe ao autor o encargo de demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

Ocorre que a parte autora nao se desincumbiu do onus de provar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), mormente porque os elementos trazidos na peca portica sao
insuficientes para formar o convencimento deste magistrado.

Para evitar tautologia desnecessária, utilizo de parte dos fundamentos bem lançados pelo Magistrado
a quo
, que, ao analisar a celeuma, bem esclareceu os fatos ocorridos.:

“Veja-se que, muito embora as partes apresentem justificativas opostas quanto ao motivo do bloqueio do cartão de crédito em questão, a autora objetiva a condenação do banco réu a indenizar-lhe por danos extrapatrimoniais.

Ocorre que a parte autora subsidia seu pleito tão somente com o vídeo colacionado à fl. 22, por meio do qual se deduz ter havido bloqueio do cartão de crédito da autora quando, supostamente, tentava efetuar o pagamento de determinada compra realizada em estabelecimento comercial localizado na cidade de Ribeirão Preto/SP.

Do vídeo carreado, todavia, não se depreende qualquer situação de humilhação, vexame ou dor moral à autora, mas, ao contrário, denota-se compreensão do(s) funcionário(s) do estabelecimento quanto ao ocorrido, inclusive auxiliando-a com a gravação do vídeo.

Logo, em que pese a requerente alegar dor moral insuportável diante do ocorrido, não é o que se permite concluir o conjunto probatório carreado." (grifo nosso)

Portanto, a apelante não comprovou expressamente a ocorrência de ato ilícito e de danos passíveis de indenização.

No mesmo sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO BLOQUEADO
. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR COMPRAS. PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO RELATA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
ACONTECIMENTO COMUM DO COTIDIANO
.
BLOQUEIO REALIZADO POR MEDIDAS DE SEGURANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, TAMPOUCO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO HUMILHANTE OU VEXATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.”
(Recurso Cível, No 71009818584, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 25-02-2021) - grifei.

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO DURANTE VIAGEM AO EXTERIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. Não restou comprovado nos autos que o bloqueio do cartão de crédito se deu por falha da instituição bancária e sim por medida de segurança. Ademais, a parte autora realizou transações com a tarjeta, o que demonstra que o bloqueio foi resolvido ainda durante a viagem. APELAÇÃO CIVEL DESPROVIDA.”
(Apelação Cível, No 70068212299, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em: 30-03-2016) -grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...)
DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido
, pois a simples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário,
deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.
(...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013). (grifo nosso)

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.

Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.
” (TJMT. RAC no 69193/2009. 2a Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

Assim, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021